Tribunal: TJSP
Processo: 2230882-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Não conhecimento do pedido relativo à prioridade da penhora sobre bem dado em garantia hipotecária. Perda do objeto – Não conhecimento do pedido relativo à aplicação do benefício de ordem, em favor da agravante, posto que sua participação no negócio jurídico que deu azo à execução principal é discutida em recurso de apelação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Não conhecimento do pedido relativo à prioridade da penhora sobre bem dado em garantia hipotecária. Perda do objeto – Não conhecimento do pedido relativo à aplicação do benefício de ordem, em favor da agravante, posto que sua participação no negócio jurídico que deu azo à execução principal é discutida em recurso de apelação, conclusos a esta Relatora. Qualquer medida de urgência deve ser requerida naqueles autos, a fim de se manter a ordem processual e a boa prestação jurisdicional - Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros da coexecutada, dando causa à penhora de R$ 834,70 em suas contas bancárias. Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP). Penhora que deve ser desconstituída – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230882-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
APPARECIDA NANCY XAVIER ANTUNES, é agravado TEXACO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONHECERM PARCIALMENTE DO AGRAVO e, na parte conhecida
DERAM-LHE PROVIMENTO, vencido, declara voto o 2o julgador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2230882-29.2020.8.26.0000
Agravante: Apparecida Nancy Xavier Antunes
Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Magistrada de 1a Inst.: Denise Cavalcante Fortes Martins
Comarca: São Paulo 1° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.795
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Não conhecimento do pedido relativo à
prioridade da penhora sobre bem dado em garantia hipotecária.
Perda do objeto
Não conhecimento do pedido relativo à
aplicação do benefício de ordem, em favor da agravante, posto
que sua participação no negócio jurídico que deu azo à
execução principal é discutida em recurso de apelação,
conclusos a esta Relatora. Qualquer medida de urgência deve
ser requerida naqueles autos, a fim de se manter a ordem
processual e a boa prestação jurisdicional - Irresignação contra
a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros da
coexecutada, dando causa à penhora de R$ 834,70 em suas
contas bancárias. Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.340.120/SP). Penhora que deve ser
desconstituída Decisão parcialmente reformada RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida,
PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Apparecida Nancy Xavier Antunes, contra a r. decisão1 que, nos
autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe move
“Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.”, indeferiu o pedido de desbloqueio
de valores constritos na conta bancária da executada, bem como
1 Fls. 352/353, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitou o pedido de excussão, em primeiro lugar, do imóvel dado em
garantia hipotecária do débito exequendo, além de afastar o pedido de
benefício de ordem, formulado pela coexecutada.
Insurgiu-se a coexecutada Apparecida Nancy
Xavier Antunes, primeiramente requerendo o desbloqueio do
numerário penhorado em suas contas bancárias (R$ 834,70), aduzindo
tratar-se de quantia impenhorável.
No mais, sob os ditames do art. 805, do CPC, a
agravante pugna pela excussão, em primeiro lugar, do imóvel dado em
garantia hipotecária2 do débito exequendo, bem como pela outorga,
em seu favor, do benefício de ordem, a fim de que os bens da devedora
principal (“Auto Posto Plenitude Ltda.”) e dos demais
garantidores/codevedores sejam excutidos antes mesmo de que a
exequente busque, em seu patrimônio pessoal, bens capazes de
satisfazer o débito em execução.
Esta Relatora deferiu parcialmente a liminar
recursal pleiteada, a fim de que a totalidade da quantia bloqueada
fosse mantida em conta vinculada ao Juízo, até o julgamento deste
recurso (fls. 26/27).
Não houve apresentação de contraminuta (fl.
2 Imóvel matriculado sob o n° 35.995, no Cartório de Registro de Imóveis de Mairiporã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30).

Os autos vieram conclusos.
É a síntese do necessário.
À partida, deve-se pontuar que o pedido
recursal relativo à preferência de excussão do imóvel dado em
garantia hipotecária não deve ser conhecido, posto que perdeu seu
objeto.
Isto porque, analisando os autos digitais da
execução principal, percebe-se que a d. magistrada de 1° grau
determinou a penhora do referido imóvel, conforme decisão de fls.
388/389.
Também não merece conhecimento, por ora, a
questão relativa à aplicação, em favor da coexecutada/agravante
“Apparecida”, do pleiteado benefício de ordem.
Tal se dá porque, segundo ela mesma aventou
em suas razões recursais (fl. 18, 1° parágrafo), sua participação no
negócio jurídico que deu azo à execução principal está sendo discutida
em recurso de apelação conclusos a esta Relatora.
Consequentemente, sob o enfoque do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da unirrecorribilidade das decisões, não cabe, por ora, adiantar o
referido julgamento. No mais, qualquer medida de urgência relativa ao
ponto em questão deve ser requerida nos autos daquele apelo, a fim de
se manter a ordem processual necessária para uma correta prestação
jurisdicional.
Superada estas questões, no que restou dos
pedidos recursais, entendo que o agravo merece provimento.
Com efeito, no que tange à penhora de ativos
financeiros em contas bancárias da agravante, entendo que a
irresignação da agravante “Apparecida” deve ser acolhida.
Independentemente da origem e natureza
jurídica do montante financeiro depositado nas contas bancárias da
coexecutada/agravante, pessoa física, a constrição efetivada não
poderia mesmo ser mantida, considerando o valor global que fora
bloqueado junto ao sistema BACENJUD (R$ 834,70).
Consoante a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula
cobrança de verba de natureza alimentar, estabeleceu-se, para fins de
constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos.
Em outras palavras, segundo entendimento
esposado pela Superior Instância, qualquer bloqueio em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquém deste limite não deve mesmo subsistir.
Sobre a questão, assim se pronunciou o
referido Sodalício: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)
Nesta mesma esteira, pode-se mencionar os
seguintes arestos, oriundos daquele Tribunal:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior
pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR
DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
DE
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do
art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser
preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado
já
foi
adotada
em
critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3.
No
caso,
o
montante
dos
valores
excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que
inviabiliza
a
constrição
pretendida
pela
agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ, incide
a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos
interpostos com base tanto na alínea "a" quanto
na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Destarte, muito embora os ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrados representem à exequente imediata liquidez do seu
crédito, deve-se levar em consideração que, conforme jurisprudência
assentada, o montante bloqueado (muito inferior a 40 salários
mínimos) é mesmo imune à pretensão executória.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma neste ponto, a fim de seja desconstituída a penhora
incidente sobre o numerário financeiro do agravante e o valor
reivindicado lhe seja imediatamente disponibilizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DO AGRAVO e, na parte conhecida DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230882-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Apparecida Nancy Xavier Antunes
Agravado: Texaco Brasil Ltda
Interessados: Auto Posto Plenitude Ltda., Vinicius Gonçalves Costa, Valeria de
Faria Rondão Costa, Arnaldo Moia e Darci Gonçalves Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 16063
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente, apenas em
relação ao desbloqueio.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor e
ou depositados em conta poupança, observado quanto àquele percentual de 30% da Lei
10.820/2003, e integralidade de sobras de salário de um mês para o outro.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, na
parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
136133F7
10
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
136BC349
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230882-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.